Tribunal: TJDFT
Processo: 0017660-58.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0017660-58.2016.8.07.0007 RECORRENTE: M C ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: JULIANA DE QUEIROZ BOUGLEUX PORTO DESPACHO Tendo em vista o teor da certidão de ID 22534108, aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1570190/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024